Tribunal: TJDFT
Processo: 0742559-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. PRECLUSÃO. NOVA APRECIAÇÃO. INCABÍVEL.
1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.
1.1. A discussão a respeito da configuração de preclusão da matéria analisada na decisão agravada cinge-se ao mérito do recurso, razão pela qual inadmissível o seu não conhecimento tão somente pela discordância da parte agravada. Preliminar rejeitada.
2. No cumprimento de sentença, a questão que envolve a penhora de veículo foi decidida anteriormente nos autos e não houve interposição de recurso pelas partes.
3. Ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa quando tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema.
4. Deu-se provimento ao recurso.